Tribunal: TJES
Processo: 5001047-19.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001047-19.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI DE OLIVEIRA REZENDE
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Analisados os pressupostos de admissibilidade estipulados pelo art. 42 da lei 9.099/95, passo ao exame do recurso.

A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, pois corretamente aplicou o direito incidente:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Restou comprovado ter a autora supostamente adquirido uma TV da marca Philco pelo valor de R$ 999,00 no site da ré - Lojas Americanas S.A., tendo gerado um boleto para pagamento no referido espaço virtual que constava como beneficiária a empresa B2W.

Do contexto fático probatório vindo aos autos, verifica-se tratar-se de caso de fraude virtual, em onde o internauta é dirigido através de propagandas a endereços fraudulentos.

Veja-se que, no caso dos autos, deixou o autor de comprovar que a compra foi realizada no site oficial da ré Lojas Americanas, nos autos há apenas o boleto relacionado à compra.

Ou seja, é evidente a prática de fraude praticada por terceiro estelionatário que se valeu de site falso para que a autora realizasse compras e efetuasse os pagamentos em seu benefício.

Com efeito, trata-se de hipótese que exclui a responsabilidade objetiva da demandada, já que não podem ser responsabilizados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE NO BOLETO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DE MERCADO DO PRODUTO E AQUELE PAGO PELO AUTOR, QUE CARACTERIZA INDÍCIO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1
. Narra a parte autora que pesquisando preços de televisores na internet, encontrou no site do réu um aparelho televisor SMART TV LED 55 SAMSUNG 55KU6300 ULTRA HD 4K CURVA, pelo valor de R$919,90 (novecentos e dezenove reais e noventa centavos), ocasião em que efetuou a compra e depois se dirigiu a um banco e pagou o boleto bancário. Aduz que logo após entrou em contato com o site réu e que este lhe informou de que não havia nenhuma compra

em seu nome e que não teria recebido nenhum pagamento do autor. Pugna pela condenação do site ré na obrigação de fazer de entregar um televisor com as mesmas características daquele adquirido, bem como indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Em se tratando de relação jurídica na qual se sobressai a vulnerabilidade técnica e a hipossuficiência de uma das partes, aplicável ao caso os ditames dados pela legislação consumerista, com o fim mitigar o desequilíbrio contratual que se traduz na esfera jurídico-processual e, assim, promover a facilitação da defesa das partes em juízo. Sob essa perspectiva, a inversão do ônus probatório atua como mecanismo imprescindível, fundamentada sua aplicação nos preceitos do art. 6, inciso VIII do CDC. 4. Todavia, ainda que com a inversão do ônus da prova, a evidência dos autos demonstra que não assiste razão ao recorrente, visto que não ressai qualquer falha cometida pelo site réu, tendo sido o autor vítima de terceiro estelionatário, o qual criou uma página muito semelhante ao do requerido e promoveu ofertas de produtos a preços bem inferiores, utilizando dos mesmos meios de pagamento disponibilizados pelo réu.
5. Não é porque se está diante de uma relação em que incidem as regras protetivas da legislação consumerista que se deve condenar o fabricante infundadamente por todo e qualquer infortúnio ocorrido com o consumidor. Ao consumidor cabe, em todas as práticas comerciais, mas, mormente naquelas realizadas por meios outros que não o presencial, em que se está mais propenso a fraudes, agir com diligência, cautela, certificando-se acerca da veracidade das ofertas veiculadas. 6. Ademais, por meio de uma rápida consulta na internet constata-se que o produto adquirido pelo autor lhe foi ofertado por menos da terça parte do que o seu real valor de mercado. Deveria, ao menos, ter desconfiado que se tratava de uma fraude. 7. Precedente desta Turma Recursal: Recurso Cível Nº 71007592462, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018. 8. Sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007251234, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET.
PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. FRAUDE. PHISHING AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUAL SITE FOI REALIZADA A COMPRA E GERADO O BOLETO. LIMITOU-SE A APRESENTAR EMAILS EM QUE FACILMENTE SE OBSERVA QUE NÃO SE REFERE AO EMAIL OU SITE OFICIAL DA RÉ. DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CASO FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA.
FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007534811, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/04/2018)

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA
. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. RECEBIMENTO DE EMAIL COM PROPAGANDA E REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO. GOLPE CHAMADO DE PHISHING. ELEMENTOS PRESENTES QUE DEVERIAM GERAR DESCONFIANÇA, COMO VALOR BEM ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO. HIPÓTESE DE CASO FORTUITO EXTERNO.
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71007189582, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/02/2018)

Assim, inexistente o dever de indenizar, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos.

A parte recorrente arcará com as custas judiciais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, com base no art.85, §8°, do CPC. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária, que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.